Tribunal: STF
Processo: Rcl 79627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 1.046 da Repercussão Geral. Base de cálculo para o adicional de periculosidade. Prevalência do disposto em lei sobre o pactuado em instrumento coletivo de trabalho. Aderência estrita. Teratologia na concretização da tese de repercussão geral. Reclamação parcialmente procedente. Agravo regimental não provido.



    1. Quanto ao divisor a ser aplicado na base de cálculo para a definição do valor da hora extra e de sobreaviso (se 200 ou 220), a não subsunção do caso concreto na norma coletiva (divisor 220) foi decidida a partir da ausência de provas de que o trabalhador laborou em turno ininterrupto de revezamento, ficando consignado, nesse ponto, a impossibilidade de acolhimento da pretensão da CEMIG na via da reclamação com paradigma no Tema nº 1.046 da RG, por ser inviável o revolvimento do conjunto fático-probatório.



    2. Quanto ao debate sobre a base de cálculo a ser observada para pagamento do adicional de periculosidade, a Justiça do Trabalho afastou cláusula de acordo coletivo que previa o salário-base (e não a totalidade das parcelas de natureza salarial) como base de cálculo do referido adicional, para fazer prevalecer o disposto no art. 1º da Lei nº 7.369/85 (a qual estaria vigente na data da celebração do acordo coletivo).



    3. Há teratologia na concretização da tese de repercussão geral do Tema nº 1.046 da RG, com exaurimento das vias recusais, o que autoriza a intervenção do STF pela via da reclamação como medida necessária à preservação da segurança jurídica que justifica a sistemática de precedentes obrigatórios, sob pena de esvaziamento da autoridade constitucional do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido.